Tribunal: STF
Processo: ARE 1340805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PÓS-GRADUAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE HISTÓRICO ESCOLAR - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA DE DIPLOMA – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA MANTIDA - COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em tela, vislumbra-se que, por meio do edital n. 01/2019, houve a abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para cargos do quadro permanente de pessoal da Secretaria de Saúde do Município de Campo Grande, sendo que a recorrida foi aprovada na primeira fase do certame, visando o cargo de enfermeira.
    Já na fase de títulos, a apelada apresentou dois comprovantes de conclusão de pós-graduação, sendo que somente um deles foi considerado para fins de pontuação, haja vista que a recorrida teria deixado de apresentar o diploma, o certificado ou a declaração de conclusão de curso concernente à Pós-Graduação em Atenção Básica em Saúde da Família, juntando apenas o histórico escolar.
    Acerca da possibilidade de comprovação da escolaridade por outros documentos, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1 - "A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.(...) julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1713037/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)
    In casu, dessume-se que a apelada apresentou o Histórico Escolar de PósGraduação Lato Sensu, atinente à especialização em atenção básica em saúde da família, sendo que referido documento comprova satisfatoriamente a conclusão do referido curso pela impetrante, uma vez que contém: a) Data de conclusão do Curso; b) Aprovação do Trabalho de Conclusão; c) Aprovação em todas as disciplinas; d) Carga horária mínima cursada; e) Assinatura do Coordenador do Curso, consoante fls. 16/17.
    É válido salientar que este sodalício também já julgou casos análogos, entendendo pela relativização da necessidade de apresentação do diploma/certificado/declaração, de modo que in casu afigura-se suficiente a apresentação do histórico escolar referente à conclusão da pós-graduação em Atenção Básica em Saúde da Família.
    Neste sentido, eis o seguinte julgado:
    E M E N T A – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DE TÍTULO REFERENTE A MESTRADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS CANDIDATOS EVENTUALMENTE PREJUDICADOS PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a citação dos demais candidatos para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado por um dos concorrentes, na medida em que aqueles possuem apenas expectativa de direito à nomeação. Preliminar afastada. MÉRITO – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DE TÍTULO REFERENTE A MESTRADO – NÃO APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA – DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO REFERENTE À CONCLUSÃO DO CURSO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA Tendo o impetrante apresentado documentação comprobatória do término do curso de mestrado, a exigência de documento específico, qual seja o diploma, mostra-se desnecessária, não havendo que se falar em ofensa aos termos do edital, na medida em que o preenchimento do requisito – frequência e término do curso para fins de aumento de pontuação – foi devidamente demonstrado. Direito líquido e certo demonstrado. Segurança concedida, com o parecer ministerial. (TJMS. Mandado de Segurança Cível n. 1413403-56.2014.8.12.0000, Tribunal de Justiça, 2ª Seção Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 09/03/2015, p: 11/03/2015) - destaquei
    Destarte, em virtude das razões alhures esposadas, entendo que a sentença não merece reforma.
    Ante o exposto, com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e nego-lhes provimento, mantendo-se incólume a sentença invectivada.
    É como voto.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente